Tribunal: TJDFT
Processo: 0006815-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0006815-65.2015.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIAS FERNANDO MIZIARA, JOSE DE MORAES FALCAO, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, FLAVIO ROGERIO DA MATA SILVA DESPACHO Trata-se de apelações cíveis contra a sentença (ID 12572782) que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, julgou procedente os pedidos iniciais. Flávio Rogério da Mata Silva (ID 18394437) requer a exclusão do seu nome no cadastro informatizado do presente feito (PJe), haja vista que, no julgamento do agravo de instrumento n. 0702344-82.2016.8.07.0000, a Primeira Turma Cível reconheceu a ausência de legitimidade passiva do requerido. Com razão. É incontroverso nos autos que, na análise do agravo de instrumento supramencionado, reconheceu-se a ilegitimidade passiva do peticionário (ID 12572717). Não houve a interposição de recurso contra a decisão de exclusão do processo, devendo, portanto, seu nome ser retirado do cadastro informatizado (Pje). Ante o exposto, determino à Primeira Turma Cível que retire o nome do peticionário Flávio Rogério da Mata Silva do pólo passivo da presente demanda, pois se figura equivocadamente como apelado. Aguarde-se a sessão de julgamento já designada (ID 17808674). Cumpre informar aos advogados das partes que o procedimento de inscrição para sustentação oral encontra-se previsto em certidão juntada aos autos pela Secretaria da Primeira Turma Cível (ID 17808674). Publique-se. Brasília – DF, 06 de Agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator